Tribunal: TJBA
Processo: 8081994-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081994-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EURIVALDO LIMA BRITO Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EURIVALDO LIMA BRITO contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus/BA que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais n.º 8081994-61.2021.8.05.0001, movida em face de PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos. O contrato de financiamento de veículo foi celebrado em 10/04/2021, com previsão de pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 1.804,99, totalizando o valor financiado de R$ 67.920,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros prevista no contrato; e (iii) verificar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,45% a.m. e 18,85% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (1,62% a.m. e 21,31% a.a.), não restando caracterizada abusividade, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 905.985/RS). 4. A capitalização mensal dos juros é válida, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001 e contém cláusula expressa nesse sentido, estando em consonância com o entendimento firmado no REsp 973.827/RS (Tema 539/STJ). 5. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, constando previsão expressa de opção pelo consumidor, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ. 6. A alegação de onerosidade excessiva não prospera, diante da prévia ciência do contratante sobre os encargos, sendo ofensivo ao princípio da boa-fé objetiva pleitear revisão de cláusulas livremente pactuadas com base em argumentos genéricos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 85, §11, e 931; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmulas 297, 381 e 596; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 539); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Civel n. 8081994-61.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EURIVALDO LIMA BRITO e apelado PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239